Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-48.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001742-48.2020.8.14.0049

APELANTE: HELENILSON DOS SANTOS DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ETILÔMETRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença da Vara Criminal de Santa Izabel que o condenou à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de ter sido abordado por policiais militares enquanto conduzia veículo automotor sob influência de álcool, após denúncia de populares de que havia colidido contra veículos estacionados, apresentando sinais evidentes de embriaguez, tais como dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados e odor etílico. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a prática do crime de embriaguez ao volante, mesmo na ausência de teste de etilômetro, a fim de sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou efetivo dano concreto à segurança viária.

4.

A legislação admite que a alteração da capacidade psicomotora decorrente da ingestão de álcool seja comprovada por diversos meios de prova, tais como exame clínico, prova testemunhal ou outros elementos idôneos, conforme art. 306, §2º do CTB.

5.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados de forma coerente e harmônica, confirmam que o acusado apresentava sinais evidentes de embriaguez no momento em que conduzia o veículo automotor.

6.

A confissão do próprio acusado, tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, corrobora os relatos dos agentes públicos e reforça a comprovação da autoria e materialidade delitivas.

7.

A ausência de realização do teste de etilômetro não impede a caracterização do delito quando o estado de embriaguez é demonstrado por outros meios probatórios válidos e suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui delito de perigo abstrato, dispensando a demonstração de resultado lesivo concreto.

2.

A comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ocorrer por diversos meios de prova admitidos em direito, sendo dispensável a realização de teste de etilômetro.

3.

Depoimentos policiais coerentes e a confissão do acusado constituem elementos probatórios aptos a sustentar a condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 306, caput e §2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.028.929/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Helenilson dos Santos Duarte, em face de sentença proferida pela Vara Criminal de Santa Izabel que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra a denúncia que no dia 08.03.2020, por volta de 01h30min, guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Edilson Abreu quando foi acionada por populares para averiguar ocorrência envolvendo indivíduo que estaria conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool, tendo inclusive colidido contra veículos estacionados em via pública. A equipe policial localizou o automóvel nas proximidades da Avenida 31 de Março e realizou a abordagem, ocasião em que o condutor foi identificado como sendo o denunciado e, durante a fiscalização, os policiais constataram que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, vestimentas desalinhadas e forte odor etílico.

Ainda no interior do veículo foram encontrados três pequenos embrulhos contendo substância esbranquiçada, circunstância que motivou o encaminhamento do denunciado à Delegacia para adoção das providências cabíveis (ID 30395746).

O Juízo proferiu sentença condenatória, fixando ao apelante a pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), além da suspensão, pelo mesmo período, da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Na
mesma decisão, declarou extinta a punibilidade em relação ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 107, IV do Código Penal c/c art. 30 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) (ID 30395780).

Em razões recursais, a defesa postula pela absolvição do apelante ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP (ID

30395789).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença (ID
30395797).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

30532170).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Amissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

De início, cumpre consignar os fatos constantes da denúncia, segundo os quais o apelante foi abordado por guarnição da Polícia Militar após informação de populares de que estaria conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool, tendo inclusive colidido contra veículos estacionados em via pública. Realizada a abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, circunstância que motivou sua condução à Delegacia.

O delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 constitui crime de perigo abstrato, cuja configuração prescinde da demonstração de resultado naturalístico, bastando a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, por se tratar de conduta que expõe à risco a incolumidade pública no trânsito.

Entendimento consignado na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO ABSTRATO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.
2. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese (AgInt no REsp n . 2.028.929/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2642768 SP 2024/0179627-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). (grifos)

A Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de comprovação da embriaguez ao volante, admitindo que a alteração da capacidade psicomotora seja demonstrada por diversos elementos de prova, tais como exame clínico, prova testemunhal, registros audiovisuais ou quaisquer outros meios idôneos (art. 306, § 2º do CTB):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12 .760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829 .045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2.
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
.3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023). (grifos)

Depreende-se que os policiais militares, acionados por populares em razão de indivíduo que conduzia veículo automotor sob aparente estado de embriaguez, relataram, de forma harmônica, ainda na fase inquisitorial que, após diligências, localizaram o automóvel e procederam à abordagem do condutor. Na ocasião, constataram que o apelante apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, tais como dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, vestimentas desalinhadas e forte odor etílico, circunstâncias que motivaram sua condução à autoridade policial para a adoção das providências cabíveis (ID 30395751).

O apelante, em sede policial, confirmou os fatos ao declarar que conduzia seu veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica, afirmando que havia consumido cerveja e que se deslocava para sua residência quando foi abordado pela guarnição policial, oportunidade em que manifestou arrependimento pela conduta (ID 30395751).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante corroborou suas declarações de que havia ingerido bebida alcoólica e que foi abordado por policiais militares enquanto conduzia o veículo, reconhecendo que se encontrava sob efeito de álcool, embora não se recorde se foi submetido ao teste do etilômetro (ID 30395767).

Na mesma audiência, foi ouvida a testemunha policial, a qual confirmou em Juízo as declarações prestadas na fase policial. Embora tenha afirmado recordar-se dos fatos de forma parcial, confirmou que o apelante apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem, bem como que conduzia um veículo de cor verde, circunstâncias que corroboram a dinâmica fática descrita na decisão combatida.

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais foram firmes e coerentes ao relatar que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez no momento em que conduzia o veículo automotor, circunstâncias corroboradas pela própria confissão do acusado, tanto em sede policial quanto em Juízo. Tais elementos probatórios demonstram a alteração da capacidade psicomotora do condutor, em consonância com o que dispõe o art. 306, §2º da Lei nº 9.503/97, que admite a comprovação do estado de embriaguez por outros meios de prova legalmente admitidos.

Importa destacar que os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante possuem presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando se mostram harmônicos com as demais provas constantes dos autos. A ausência de realização do teste de alcoolemia não induz a atipicidade da conduta, uma vez que a embriaguez ao volante pode ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, como efetivamente ocorreu no presente caso, em que os elementos probatórios coligidos ao processo evidenciam a prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em consonância com a sentença condenatória, a realização do teste de etilômetro para aferição do índice de alcoolemia por litro de sangue ou por litro de ar expelido não se revela obrigatória para a configuração do delito. Mostra-se suficiente, para a caracterização do tipo penal, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool por outros meios de prova admitidos em direito, nos termos do art. 306, § 2º da Lei nº 9.503/97.

Diante desse contexto, considerando o conjunto probatório constante dos autos, revela-se imprópria a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026